Tribunal: TJSP
Processo: 2335629-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da instituição financeira em relação à decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças referentes aos contratos mencionados, a suspensão da negativação e a habilitação de acesso integral ao aplicativo e site do banco.
2. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. Reconhecida. Carta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da instituição financeira em relação à decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças referentes aos contratos mencionados, a suspensão da negativação e a habilitação de acesso integral ao aplicativo e site do banco.
2. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. Reconhecida. Carta de citação juntada aos autos em 24/09/2025, iniciando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, que se encerrou em 15/10/2025. Recurso interposto apenas em 16/10/2025, excedendo o prazo previsto no §5o do art. 1.003 do CPC/15.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.